Tribunal: TJSP
Processo: 1012759-77.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – Municipalidade que se insurge contra a extinção da execução, com fundamento no artigo 487, I, do CPC - Apreciação das razões recursais que resta prejudicada, em virtude do reconhecimento de ofício da nulidade do título executivo – CDA que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – Municipalidade que se insurge contra a extinção da execução, com fundamento no artigo 487, I, do CPC - Apreciação das razões recursais que resta prejudicada, em virtude do reconhecimento de ofício da nulidade do título executivo – CDA que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança e de seus encargos moratórios – Manutenção da extinção da execução que se impõe, contudo, sob outro fundamento (nulidade da CDA) - Recurso prejudicado.